Tribunal: TJDFT
Processo: 0739582-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. VERIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. PREVISÃO LEGAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 1.026, PARÁGRAFO 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Destarte, ocorrendo oposição dos Embargos dentro do prazo de 5 (cinco) dias, após a publicação de decisão, não há se falar em intempestividade do recurso.
2. De acordo com o artigo 827 do Código de Processo Civil, deve o Magistrado, nas execuções por quantia certa, fixar de plano os honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento), os quais poderão ser reduzidos posteriormente à metade, no caso de integral pagamento no prazo de três dias.
3. A oposição de novos Embargos com a pretensão de reexame de tese já devidamente enfrentada, com o induvidoso intuito protelatório, não pode ser permitida. Contudo, diante da tempestividade dos Embargos opostos, não se mostra razoável a aplicação da multa prevista no artigo 774, II, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas sim da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2o, do mesmo diploma legal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.